Tribunal: TJPA
Processo: 0811630-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811630-53.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:

0811630-53.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 PELO STF. APLICAÇÃO DOS EFEITOS ATÉ DEZEMBRO DE 2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão que havia concedido liminar em Mandado de Segurança preventivo para afastar a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou erro formal no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da ameaça concreta de cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da embargante e quanto à aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

No caso, não houve omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente a falta de comprovação concreta de ameaça à incidência de ICMS sobre as transferências de mercadorias, tendo a embargante se limitado a apresentar documentos insuficientes para demonstrar a iminência de lesão ao direito alegado.

A decisão também considerou a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que fixou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para o exercício financeiro de 2024, mantendo a exigência do ICMS até 31 de dezembro de 2023, salvo para ações judiciais ou administrativas em curso até 29 de abril de 2021, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação concreta da ameaça de cobrança de ICMS justifica a negativa de concessão de segurança em Mandado de Segurança preventivo. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49 mantém a exigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até dezembro de 2023, salvo para ações iniciadas até 29 de abril de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar nº 87/1996; CF/1988, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023; TJPA, AI nº 0802785-95.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 11/03/2024; TJ-RS, APL nº 51032044420228210001, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 06/06/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17354509), opostos por MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA em face do Acórdão de id n° 17353287, que deu provimento recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA AO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela, para que o Estado do Pará se abstenha de exigir o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme consta na inicial, a empresa agravada atua na industrialização e comercialização de mercadorias atinentes ao ramo da construção civil, cuja matriz está situada atualmente no Estado do Paraná. Em face da necessidade de melhorias em seus procedimentos logísticos, decidiu por criar um novo centro de distribuição no Estado do Pará, a qual foi inscrita no cadastro de contribuintes desta unidade federativa sob o n.º 15.873.037-2 e está localizado no Município de Ananindeua, e para a operacionalização dessa atividade de distribuição, o estabelecimento paraense recebe mercadorias transferidas de outros estabelecimentos de titularidade da Impetrante, ora agravada.

É pacífico o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que “a autoridade coatora se abstenha da cobrança de qualquer valor de ICMS nas operações de transferência de mercadorias de estabelecimentos de mesma titularidade da Impetrante, em especial, o ICMS exigido de forma antecipada, previsto nos Art. 107 e 114-A do Anexo I do RICMS-PA, estendendo-se a aplicação do referido entendimento às operações de transferências futuras que venham a ser realizadas pela Impetrante”.

No entanto, apesar de ser um Mandado de Segurança preventivo, que pela própria lógica do
writ
, não necessita da existência efetiva da Tributação, entendo que deve ser ao menos comprovado a ameaça da tributação nos moldes declinados na petição mandamental. No caso, a agravada se limitou a juntar a relação das mercadorias transferidas, oriundas de seus estabelecimentos localizados em outras unidades federativas, bem como DANFE’s e NF-e’s que demonstram essa atividade, sem se preocupar com o ponto fulcral da discussão, qual seja, o risco de incidência do ICMS sobre a circulação das mercadorias entre suas propriedades.

Situação diversa seria se houvesse comprovação de que a agravada já foi autuada em situações anteriores que sejam parecidas com esta, ou se ao menos tivesse juntado a declaração do Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que no caso em tela, não passou de mera alegação da impetrante.

Recurso conhecido e provido, cassando a liminar concedida no juízo de origem.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão e erro formal na decisão recorrida.

Afirma que a decisão embargada deliberou que a Embargante não logrou comprovar a concretude do seu “justo receio” de lesão ao seu direito.

Destaca que desde a petição inicial, foi exposto que o sistema eletrônico da SEFA-PA procede ao lançamento de ofício do ICMS-Antecipação de maneira automatizada, em face de todas as NF ́s de transferência de mercadorias emitidas nas circunstâncias descritas nesta lide.

Assevera que a Embargante já passou por situações críticas correlatas à exigência do tributo questionado, e evidencia que a SEFA parametriza automaticamente todas as NFs como devedora do “ICMS-Antecipação”.

Salienta que a planilha colacionada no recurso é gerada pelo ambiente logado no sistema da SEFA/PR, por meio do qual se faz possível verificar que é procedimento padrão e automatizado a parametrização das NF ́s para o débito de ICMS-Antecipado.

Por meio dos relatórios, afirma que é possível constatar de maneira inequívoca que a Embargante realiza transferências de mercadorias entre os seus estabelecimentos e foi indevidamente tributada pelo Fisco paraense, restando indelével que foi e continuará compelida ao recolhimento do ICMS de forma injusta e de forma automática.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos, a fim de reformar o Acórdão publicado, e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, de forma a manter na íntegra a decisão que concedeu a liminar em sede de 1º grau.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 18020015).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a existência de omissão e erro formal na decisão recorrida, na medida em que a decisão embargada deliberou que a Embargante não logrou comprovar a concretude do seu “justo receio” de lesão ao seu direito.

Destaca que desde a petição inicial, foi exposto que o sistema eletrônico da SEFA-PA procede ao lançamento de ofício do ICMS-Antecipação de maneira automatizada, em face de todas as NF ́s de transferência de mercadorias emitidas nas circunstâncias descritas nesta lide.

No entanto, os documentos mencionados pelo embargante, nos quais ele afirma comprovar o lançamento de ofício do ICMS-Antecipação (ID nº 90037907), diferentemente do que alega, não são aptos a fundamentar sua argumentação, pois tratam-se de planilhas desprovidas de indicação do local de pesquisa. Além disso, não há qualquer referência que comprove que tais planilhas estão inseridas no sistema de fiscalização da SEFA.

Ademais, os documentos de ID nº 17801571 foram apresentados apenas nesta fase de embargos de declaração, sendo incabível a dilação probatória no âmbito de um mandado de segurança.

Diante do exposto, mantenho o entendimento acerca de que a agravada se limitou a juntar a relação das mercadorias transferidas, oriundas de seus estabelecimentos localizados em outras unidades federativas, bem como DANFE’s e NF-e’s que demonstram essa atividade, sem se preocupar com o ponto fulcral da discussão, qual seja, o risco de incidência do ICMS sobre a circulação das mercadorias entre suas propriedades.

Conforme já mencionado, situação diversa seria se houvesse comprovação de que a agravada já foi autuada em situações anteriores que sejam parecidas com esta, ou se ao menos tivesse juntado a declaração do Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que no caso em tela, não passou de mera alegação da impetrante.

Além disso, em que pese a argumentação do embargante, continua ausente o direito líquido e certo do recorrente, diante
da decisão proferida em sede do julgamento da ADC n° 49, pelo Supremo Tribunal Federal, que impõe observância obrigatória por este Tribunal
.

No julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I ,
no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação
“os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, ocorrida em
29.04.2021
.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1
. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
(...)
Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021.
2
.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49.
(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO.

(TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS.
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021.Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49
. No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-
2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária.
Consoante entendimento firmado pelo STF na ADC nº 49, "o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

Ademais, considerando que a ação de origem foi impetrada em 31/03/2023, após a data de publicação do julgamento da decisão de mérito da ADC 49, ocorrido em
29.04.2021
, a parte embargante está, portanto, sujeita aos efeitos da modulação. Dessa forma, deve submeter-se à exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024